Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NULIDADE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO MP NO JULGAMENTO. ÓRGÃO DEVIDAMENTE INTIMADO. REJEITADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora suscitando preliminar de nulidade do julgamento, bem como com o objetivo de sanar omissões e contradição no julgado, e fazer prequestionamento. 1.1. Embargos da ré alegando contradição do julgado.
2. Preliminar de nulidade. A ausência do representante do Ministério Público à sessão de julgamento em que foi analisado o apelo interposto pelas partes não acarretou o alegado vício. 2.1. Esse foi o posicionamento da Procuradoria de Justiça em seu parecer, veja-se: “13. Ora, de acordo com a regra estabelecida nos arts. 178 e 179, ambos do CPC, o que enseja a nulidade do r. julgado é a falta de intimação do Órgão Ministerial, o que, conforme se observa no id.: 14429047, não se sucedeu”. (ID 19573572 - pág. 5/6). 2.2. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.2. O julgado foi expresso ao afirmar que a embargante não fez prova de que, no momento da celebração do negócio jurídico, possuía incapacidade absoluta para formalização do contrato. 3.3. Conforme parecer da Procuradoria de Justiça: “o acórdão reconheceu a validade do negócio jurídico firmado entre a embargante e a embargada, de modo que a tese de enriquecimento sem causa fora afastada por arrastamento.”
4. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.1. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 4.2. Não há qualquer contradição a respeito da comprovação da incapacidade da embargante, visto que o acórdão foi claro ao demonstrar que a incapacidade alegada pela embargante ao celebrar o negócio jurídico, em razão de transtornos psicológicos, não restou demonstrada pela prova produzida nos autos.
5. Por fim, o acórdão foi claro ao justificar ser cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, ao afirmar que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa não seria adequada à remuneração do advogado.
6. Recurso improvidos.